Tribunal: TJSP
Processo: 0030144-05.2010.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Interposição fora do prazo legal. OCORRÊNCIA: Intempestividade caracterizada porque ultrapassado o prazo de quinze dias para a interposição do recurso, nos termos do art. 1.003, § 5o c.c. art. 219 do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030144-05.2010.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MAXIMILIANO DOS REIS OLIVEIRA RIBEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
VOTO No 27519.
APELAÇÃO No 0030144-05.2010.8.26.0196 FRANCA.
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
APELADO: MAXIMILIANO DOS REIS OLIVEIRA RIBEIRO.
APELAÇÃO

Interposição fora do prazo legal. OCORRÊNCIA: Intempestividade caracterizada porque
ultrapassado o prazo de quinze dias para a interposição do
recurso, nos termos do art. 1.003, § 5o c.c. art. 219 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 256/264, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais
movida por Maximiliano dos Reis Oliveira contra o Banco do Brasil S/A.
para condenar o réu à retirada da restrição interna que houver quanto aos
fatos tratados nos autos e ao pagamento de indenização por danos morais
de R$12.000,00 ao autor. Em função da sucumbência, o réu foi condenado
ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre a condenação.
Inconformado, o réu apela. Sustenta que não
houve conduta ilícita ou a comprovação dos danos morais alegados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
autor. Explica que as compras impugnadas foram realizadas por meio de
leitura do chip do cartão e digitação de senha pessoal e intransferível.
Ressalta que a guarda e sigilo da senha são de responsabilidade do
correntista. Frisa que não há nexo causal entre sua conduta e o resultado,
além de que o valor da condenação é elevado. Discorre sobre a redução da
verba honorária. Pleiteia o provimento do recurso.
O autor apresentou contrarrazões a fls. 289.
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta
conhecimento porque é intempestivo. Cabe essa verificação em Juízo de
admissibilidade do recurso, independentemente de qualquer outra
providência.
A r. sentença recorrida tornou-se disponível
no Diário da Justiça Eletrônico em 01/08/2019 (fl. 265).
Considera-se como data da publicação o
primeiro dia útil seguinte (02/08/2019) ao da disponibilidade da
informação no Diário de Justiça eletrônico (§ 3o art. 4o da Lei no
11.419/2006).
Dessa forma, o início do cômputo do prazo
ocorreu no dia 05/08/2019 e se encerrou em 23/08/2019, nos termos do
que dispõe o art. 219 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
No caso, o recurso foi protocolado somente
em 26/08/2019, ou seja, fora do prazo legal (art.1.003, § 5o do CPC/2015).
Ressalte-se que a Secretaria Judiciária de
Primeira Instância certificou que, entre a data da publicação da sentença e
a data de interposição do recurso, não houve suspensão do expediente
forense (fl. 290).
Desta forma, a apelação é intempestiva e por
isso, o recurso não pode ser conhecido, pois os pressupostos de
admissibilidade não podem ser ignorados por segurança às partes e
garantia do devido processo legal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do
recurso que está intempestivo.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR